Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007718-53.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Recorrentes em sede de Embargos à Monitória, o qual consistia na exclusão dos nomes dos Embargantes/Agravantes dos cadastros de proteção ao crédito.
Na mesma decisão, o juízo singular indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma do decisum hostilizado, sob o argumento de que os documentos anexados aos autos, demonstram que o Recorrido violou diversos princípios contratuais, dentre eles a cobrança da comissão de permanência, encargos acima do limite legal para o crédito rural e a transformação do crédito rural em crédito bancário comum.
Argumentam a impossibilidade de se defenderem diante do desequilíbrio de poder existente entre eles e o Banco Agravado, pois além de serem hipossuficientes na relação contratual, não dispõem de todos os documentos da relação contratual, e por isso enfrenta dificuldade de produzir provas.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo ao instrumental, para que se determine a inversão do ônus da prova e a exclusão dos seus nomes dos cadastros de restrição financeira e de Crédito.
No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja ratificada a tutela de urgência.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, uma vez que não há prova indene de dúvida que os encargos pactuados são abusivos ou ilegais, de modo que a matéria suscitada exige dilação probatória, talvez até a realização de perícia contábil, tudo sob o crivo do contraditório, o que afasta a verossimilhança do direito invocado.
Importante ressaltar que o laudo pericial elaborado de forma unilateral pelos Agravantes, isoladamente e sem o crivo do contraditório, não é suficiente para respaldar a pretensão liminar.
Do mesmo modo, não se justifica a ordem antencipada de inversão, uma vez que na decisão agravada o Juiz a quo já determinou que o Agravado exiba as operações bancárias que deram origem à dívida, de modo não que ainda não há demonstração da dificuldade em produzir outras provas que entenderem necessárias.
Além do mais, não vislumbro na pretensão invocada pelos Recorrentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que há outras negativações em nome do Agravante Valdomiro Rocco, conforme documento constante no ID 38535476.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz do processo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora